Tribunal: TJSP
Processo: 1006999-95.2018.8.26.0009
Classe: Embargos de Declaração Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Vícios inexistentes. Infringência pretendida afastada. Credora que não se manifesta em ambas as instâncias e que não dá causa a prejuízo à devedora. Recuperação judicial não provada. Desnecessidade de intimação da embargante para provar ter formulado o pedido de recuperação judicial. Encargos que não retiram do título executivo a sua certeza e liquidez.; Acórdão

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Vícios inexistentes. Infringência pretendida afastada. Credora que não se manifesta em ambas as instâncias e que não dá causa a prejuízo à devedora. Recuperação judicial não provada. Desnecessidade de intimação da embargante para provar ter formulado o pedido de recuperação judicial. Encargos que não retiram do título executivo a sua certeza e liquidez.; Acórdão mantido. Embargos de declaração rejeitados.